Tribunal: TJBA
Processo: 8000539-18.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000539-18.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA DA PAZ GONCALVES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE OLINDINA. PLEITO DE
RESSARCIMENTO DE HORAS EXTRAS PRETÉRITAS
. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DIREITO À
ADEQUAÇÃO DA JORNADA AOS PARÂMETROS DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008 . 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA LABORAL DE ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ILEGALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000539-18.2018.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada MARIA DA PAZ GONCALVES DE ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto do relator.